Tribunal: STM
Processo: 7000775-05.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE RÉU
INDEFESO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE
PROSSEGUIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Não se evidencia dos autos nenhuma ordem ilegal ou abuso de poder perpetrados pelo juízo
de primeiro grau capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do paciente.
Inadequação da via eleita.
2. A decisão que declarou o réu indefeso, em virtude do defensor constituído ter deixado de
promover a efetiva defesa de mérito do acusado, não padece de qualquer ilegalidade.
3. A jurisprudência deste Tribunal, com base na interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art.
457 do CPPM c /com o art. 187 do CPM, tem firmado o entendimento de que o status de
militar é pressuposto unicamente para o recebimento da denúncia. Iniciada a ação penal,
eventual licenciamento ou desincorporação do militar não cria qualquer empecilho à
regularidade da persecução criminal.
4. Ressalta-se que a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do STF se orienta no
sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do CPM, a condição de militar do
agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas para fins de prosseguimento
da instrução processual penal. Precedentes do STF: HC 146355 AgR, Relator: Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 31-07-
2018 PUBLIC 01-08-2018; HC 152740 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em 11/10/2019, Processo Eletrônico DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019; e HC
178791 AgR, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, Processo Eletrônico
DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020. No mesmo sentido: HC 148992 AgR; HC
146355 AgR; HC 167640 AgR; HC 168390 AgR; e HC 173337 AgR.
5. Habeas Corpus não conhecido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000775-05.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: LEANDRO MOREIRA DA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-
Sd Ex LEANDRO MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar a liminar concedida, para
que seja dado seguimento à Ação Penal Militar 7000217-95.2019.7.12.0012. Os
Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, que acolhiam parcialmente a preliminar formulada pela
PGJM, para conhecer do presente writ apenas no que se refere à extinção da
APM nº 7000217- 95.2019.12.0012, por falta de condição de prosseguibilidade. O
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhou o voto majoritário,
entretanto, com a ressalva de seu entendimento de que o Ilustre Magistrado a
quo deveria ter representado à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da
União, pois com a Lei Complementar 80/94, que organiza a DPU, este encargo -
defesa dos hipo-insuficientes - não pode ser delegado e ocorrendo a delegação
e/ou mesmo substituição por desídia, deverá a DPU arcar com os custos.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RELATOR PARA ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
IMPETRANTE: Dr. JOÃO THOMAS LUCHSINGER.
PACIENTE: LEANDRO MOREIRA DA COSTA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE
RÉU INDEFESO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE
PROSSEGUIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO POR MAIORIA
1. Não se evidencia dos autos nenhuma ordem ilegal ou abuso de poder perpetrados pelo
juízo de primeiro grau capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do
paciente. Inadequação da via eleita.
2. A decisão que declarou o réu indefeso, em virtude do defensor constituído ter deixado
de promover a efetiva defesa de mérito do acusado, não padece de qualquer ilegalidade.
3. A jurisprudência deste Tribunal, com base na interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do
art. 457 do CPPM c /com o art. 187 do CPM, tem firmado o entendimento de que o status
de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da denúncia. Iniciada a ação
penal, eventual licenciamento ou desincorporação do militar não cria qualquer empecilho à
regularidade da persecução criminal.
4. Ressalta-se que a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do STF se orienta no
sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do CPM, a condição de militar do
agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas para fins de
prosseguimento da instrução processual penal. Precedentes do STF: HC 146355 AgR,
Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, Processo Eletrônico
DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018; HC 152740 AgR, Relator: Roberto Barroso,
Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, Processo Eletrônico DJe-232 DIVULG 24-10-2019
PUBLIC 25-10-2019; e HC 178791 AgR, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
29/05/2020, Processo Eletrônico DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020. No
mesmo sentido: HC 148992 AgR; HC 146355 AgR; HC 167640 AgR; HC 168390 AgR; e HC
173337 AgR.
5. Habeas Corpus não conhecido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte. Esq. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por
maioria, preliminarmente, em não conhecer do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-Soldado do
Exército LEANDRO MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar a liminar concedida, para que seja dado
seguimento à Ação Penal Militar nº 7000217-95.2019.7.12.0012.
Brasília, 10 de dezembro de 2020

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. João THOMAS LUCHSINGER, Defensor Público da União, em
favor do Paciente LEANDRO MOREIRA DA COSTA, ex-Soldado do Exército, o qual responde à Ação Penal
Militar (APM) nº 7000217-95.2019.7.12.0012, como incurso, nas sanções do art. 187 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a

A denúncia foi recebida em 17/9/2019 (APM, Evento 1).

O acusado foi devidamente citado, em 30/9/2019, tendo optado pela assistência da Defensoria Pública da
União - DPU (APM, Evento 8).

A DPU foi intimada em 4/11/2019 para se manifestar na fase do art. 457, § 4º, do CPPM (APM, Evento 11),
tendo deixando de arrolar testemunhas (APM, Evento 18).

Diante disso, foi designado o interrogatório e o julgamento do feito para o dia 30/1/2020 (APM, Evento
20). Todavia, o Defensor Público da União requereu o adiamento do ato devido à sua participação em uma
atividade institucional (APM, Evento 27). Em face da informação da DPU, a sessão foi redesignada para
26/3/2020 (APM, Evento 36). Ocorre que devido as medidas adotadas pelo Judiciário, em razão da pandemia
de COVID-19, a referida sessão foi redesignada (APM, Eventos 43 e 56).

Foi fixado o dia 16/7/2020 para a sessão de interrogatório e julgamento do feito (APM, Evento 57), tendo a
Defesa arrolado testemunhas, nessa mesma data (APM, Evento 66), razão pela qual, foi postergado para o
dia 27/8/2020 o interrogatório do acusado e possível julgamento (APM, Evento 73).

O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, durante a Sessão de Julgamento, após a
sustentação oral do Defensor, proferiu Decisão, considerando o réu indefeso e, por conseguinte, oficiou ao
Chefe da DPU/AM, para fins de providências devidas à indicação de outro Defensor Público, para assistir ao
Acusado, designando nova Sessão de Julgamento para 11/11/2020:

"(...) A inação do Defensor Público Federal na sustentação oral do julgamento do
dia 27 de agosto de 2020 prejudicou a defesa técnica do réu e o seguimento
processual, impossibilitando tanto a abertura de fase da réplica ministerial, vez que
não havia uma defesa fundamentada no mérito, quanto a submissão da causa a
julgamento perante o colegiado, já que o contraditório não foi instaurado
efetivamente.
Inobstante ter arguido duas preliminares, o referido Defensor deixou de promover a
defesa de mérito do acusado, sob alegação de que haveria cerceamento de defesa, a partir
de decisões do Conselho de Justiça anteriores à sessão de julgamento iniciada no dia 16 de
julho (Ev. 70), que reconheceram a preclusão processual para a apresentação do rol de
testemunhas. Em consequência, a defesa não analisou provas, fatos e direitos, bem
como não promoveu a efetiva defesa do acusado, por meio de argumentos
consistentes.
Apenas formalmente aduziu que "no caso de uma absurda condenação, acaso seja proferida
decisão nesse sentido, que ficamos no mínimo e seja deferido o sursis, era o que
limitadamente teríamos a dizer nas atuais condições."
Apesar de ser instigado pelo juízo em uma primeira oportunidade, inclusive com a
advertência de que a inação da defesa poderia implicar na nomeação de dativo para
o caso, não houve modificação da postura do Defensor.
Novamente interpelado, apenas reproduziu brevemente a síntese do interrogatório
do acusado, aduzindo ser este o único aspecto de mérito que existe no processo.
Em uma derradeira tentativa, este Juízo ainda tentou, sem sucesso, que o Defensor
revisse a sua postura, para produzir fundamentação idônea e permitir o seguimento
do processo.
Da ausência de defesa fundamentada e o risco de nulidade
Diante de tais fatos processuais, ocorreu um claro prejuízo objetivo para o réu, pela
ausência de argumentos jurídicos válidos em matéria de mérito, a par dos
fundamentos jurídicos que passarei a expor.
Não se impõe necessariamente a obrigação de pedido de absolvição do réu, em detrimento do
pedido subsidiário e expresso de fixação da pena no mínimo legal e a aplicação de sursis, em
caso de condenação.
Almeja-se que quaisquer pedidos sejam consubstanciados com argumentos jurídicos, de fato e
de direito, o que não ocorreu.
Primeiro, o suposto "desejo" de absolvição foi implícito, sem um pedido expresso.
Não veio, ainda, acompanhado de causar de pedir. A releitura sucinta de trechos do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
depoimento do réu em interrogatório não é sustentação oral defensiva, em especial
quando o réu sequer tentou justificar a conduta imputada, limitando-se a expor os
fatos objetivamente. Segundo o pedido subsidiário de pena mínima e de concessão
do sursis precisaria se lastrear em argumentação idônea, cujas premissas seriam a
discussão fática e as teses jurídicas de defesa em benefício do réu.
O acusado tem direito a uma defesa técnica com presteza, zelo e eficiência, como determina a
Constituição Federal, garantindo-se a existência de uma defesa material e não meramente
formal.
Como se sabe, é pacífico na jurisprudência que não basta assegurar a presença formal de
defensor técnico, sendo necessário que se possa verificar a efetiva atividade defensiva do
advogado no sentido de assistir seu cliente.
Em razão desse entendimento, foi acrescentado o artigo 261, parágrafo único, no Código de
Processo Penal, aqui tomado pela analogia do art. 3º, a, do CPPM, que traz a seguinte redação:
Art. 261. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo,
será sempre exercida através de manifestação fundamentada.
Ora, se mesmo um defensor dativo precisa se manifestar de forma fundamentada,
não se admite que um Defensor Público que já acompanha o processo desde o
nascedouro se exima de fundamentar adequadamente a matéria de mérito, apenas
porque teve pedidos anteriores indeferidos pelo Conselho de Justiça e, de modo
indevido, opôs o argumento de que sua defesa foi cerceada.
Essa postura de alegar cerceamento de defesa e de ser extremamente sucinto nas
alegações de mérito foi, na verdade, um subterfúgio para se recusar a atuar na
defesa do seu assistido e fazer postergar o processo, em nítido desrespeito à sua
própria função constitucional e às dos demais atores processuais. Vê-se que foi
uma clara tentativa de encurralar o Conselho de Justiça a ter que voltar atrás e
permitir que a matéria preclusa fosse revista, a despeito da decisão fundamentada
de indeferimento na audiência do dia 16 de julho de 2020 (Ev. 70).
Dada essa possibilidade, toda vez que o rumo das decisões interlocutórias fosse desfavorável
aos Defensores ou Advogados, bastaria que arguissem qualquer matéria de defesa, ainda que
absurda, preclusa, ou em violação ao rito processual, para que o Juízo tivesse que interromper
a marcha processual indefinidamente, sob pena de lhe ser oposta a recusa de atuação
defensiva por cerceio judicial. Isso tornaria o Ministério Público e Juízo reféns processuais da
astúcia defensiva.
Em outras palavras, a aceitação desse tipo de manobra, implicaria em reconhecer a
autoexecutoriedade da arguição preliminar de cerceamento de defesa, dispensando-se a
decisão judicial na referida instância para acolhê-la ou rejeitá-la. Seria a "rainha das
preliminares"!
Ressalte-se que ampla defesa não se confunde com um suposto de direito de defesa eterna.
Como se sabe, decidida a matéria na instância primária, somente pode haver rediscussão em
rês situações: a) quando houver reconsideração judicial, se não tiver ocorrido a preclusão pro
judicato; b) por recurso à instância superior; e, c) pela via dos sucedâneos recursais. Nenhuma
das hipóteses ocorreu nos autos.
Logo , não caberia à Defesa insistir na tese de cerceamento para se eximir de
promover a defesa de mérito.
A ausência de manifestação fundamentada implicou em ausência de defesa, capaz
de gerar nulidade, conforme se verifica no CPPM:
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: III — por preterição das fórmulas ou termos
seguintes: f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou de curador ao
ausente e ao menor de dezoito anos; i) a acusação e a defesa nos termos estabelecidos por
este Código.
No mesmo sentido é o teor da súmula 523 do STF, ao prescrever que "No processo penal, a
falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova
de prejuízo para o réu".
Em tais hipóteses, cabe ao Juízo prover a regularidade do processo e a execução da
lei (art. 36, CPPM), podendo ordenar diligência para sanar qualquer nulidade
processual (art. 430, CPPM), em especial o reconhecimento de que o réu se
encontra indefeso, com a nomeação de outro defensor para o acusado.
DISPOSITIVO
Isto posto, nos termos dos artigos 36, 430 e 500, III, "f" e "i", do CPPM, c/c 29, III, e

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
30, I-A e VII, da Lei 8.457/92, DECLARO o réu indefeso, por deixar de promover a
efetiva defesa de mérito de LEANDRO MOREIRA DA COSTA na sessão de
julgamento do dia 27 de agosto de 2020.
DAS PROVIDÊNCIAS CARTORÁRIAS
Considerando que o réu era assistido pela Defensoria Pública, presume-se a situação de
hipossuficiência. Nos termos do art 29, III, da Lei 8.457/92 e art 71, §2º, CPPM, se o acusado
não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado defensor pelo Juiz Presidente, ressalvado o seu direito
de, a todo tempo, nomear advogado de sua confiança.
1. Oficie-se o Chefe da DPU-AM, para os devidos fins, comunicando a referida
postura do Dr. JOÃO THOMAS LUCHSINGER em deixar de promover a efetiva defesa
de mérito de LEANDRO MOREIRA DA COSTA na sessão de julgamento do dia 27 de
agosto de 2020, sob alegação de que haveria cerceamento de defesa perpetuado
pela matéria decidida pelo Conselho de Justiça em audiência ocorrida no dia 16 de
julho de 2020, a qual reconheceu preclusão processual e indeferiu a apresentação
do rol de testemunhas. Remeta-se cópia desta decisão e das atas das sessões dos
dias 16 de julho e 27 de agosto de 2020.
2. Solicite-se a possibilidade de indicação de um outro Defensor Público, com a
brevidade possível, para atuar no feito, considerando que a Defensoria Pública da União
se acha devidamente instalada no Estado de Manaus e, eventualmente, pode estar
vivenciando uma situação fática diversa das condições informadas anteriormente, por meio do
ofício Nr 02/20 DPU AM/GAB DPC AM, juntado no evento 35.
3. Considerando a necessidade de concessão de tempo adequado e meios para a preparação
da defesa do acusado, na forma do art. 8, Nr 2, c, da Convenção Americana de Direitos
Humanos, (Dec 678/92 c/c art 1º, §1º, CPPM), DESIGNO o dia 11 de novembro de 2020, às
13:00 h, para a sessão de julgamento.
4. Considerando a juntada do documento de evento 83, notifique-se o acusado de que a
nomeação de advogado da sua confiança poderá ser feita a qualquer tempo, desde
que recaia em advogados constituídos por procuração. Não existe nomeação ou escolha
pelo réu de Defensor Público ou de advogado dativo. Nos casos de defensores dativos, a
nomeação é feita pelo próprio Juiz ou, no caso específico da Defensoria Pública, por solicitação
do Juízo ao Defensor Público Chefe. Informe-se, ainda, que já foi solicitado outro Defensor
Público para atuação no caso. Certifique-se, em até 30 (trinta) dias, acerca do
cadastramento regular do novo defensor no feito. Em caso de pendências, autos
conclusos. (...)". Grifo nosso.

Verifica-se que a DPU, apesar de intimada, não designou outro membro para prosseguir na Defesa do ora
Paciente (APM, Evento 93).

Em decorrência, o Juízo "a quo", para defender o Paciente, nomeou como defensor dativo o Advogado Dr.
PAULO CESAR DE SOUSA ARAÚJO - OAB/AM nº 12.216 (APM, Evento 95).

Em sua inicial, o Impetrante alegou que a aludida decisão, do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM, teria ofendido o Princípio do Defensor Natural; e foi proferida por autoridade incompetente, porque
tal questão deveria ser submetida à apreciação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), na forma prevista
pelo art. 28, V, da Lei Orgânica da Justiça Militar (LOJM). Na mesma peça, alega a incompetência do CPJ para
processar e julgar o Paciente, em razão de ter sido licenciado e ostentar a condição de civil; a falta de
condição de prosseguibilidade; e a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar
civil.

O Impetrante sustentou, ainda, a respeito das dificuldades de acesso ao réu para produzir a Defesa em
tempos de COVID-19, manifestando-se sobre o deferimento da oitiva das testemunhas arroladas após o
prazo previsto na parte final do § 4º do art. 457 do CPPM, aduzindo que o ato atacado afeta o Princípio da
Imparcialidade do Juízo.

Em sede de liminar, o Impetrante pleiteou a suspensão da APM nº 7000217-95.2019.7.12.0012 até o final
julgamento do presente HC ou, alternativamente, a participação do Impetrante como Defensor Natural nos
atos do referido Processo.

No Mérito, requereu a concessão da ordem para:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a

"a) anular o processo a partir do evento 84 por violação da garantia constitucional,
convencional e institucional da condução da defesa pelo defensor natural;
b) anular o processo a partir do evento 84 por violação da garantia do devido processo legal
face à natureza monocrática da decisão impugnada, subtraindo do CPJEx sua competência
judicante;
c) anular o processo por violação da garantia do devido processo legal e da ampla defesa face
ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, antes mesmo do prazo assegurado pelo
§ 4º do art. 457 do CPPM;
d) extinguir o feito por falta de condição de prosseguibilidade;
e) anular o feito pela atualmente manifesta incompetência da JMU para processar e julgar o
Paciente, na condição de civil e ex-militar;
f) anular o processo pela demonstrada quebra da garantia processual constitucional e
convencional da vedação da parcialidade pela autoridade coatora, com seu afastamento do
processo e encaminhamento dos autos à substituta, caso não se afaste espontaneamente;
g) decretar a extinção da punibilidade com o reconhecimento da prescrição virtual de
eventual, incerta e injusta pena aplicada ao final; e
h) riscar as expressões injuriosas contidas no ato coator".

Em 22 de outubro de 2020, o Ilustre Ministro-Relator, Marco Antônio de Farias, ao analisar o pedido de
liminar (Evento 5), decidiu pela suspensão da APM nº 7000217-95.2019.7.12.0012 até o julgamento deste
HC pelo Plenário do STM, in verbis:

"(...)
DECISÃO
7. Sendo este o breve Relatório, passo a decidir.
8. A Sessão de Julgamento está prevista para 11.11.2020.
9. Desse modo, caso a medida pleiteada não for concedida, o presente HC poderá perder o seu
objeto e, ainda, com possível prejuízo para o Paciente.
10. Ademais, a eventual concessão da ordem pleiteada, em julgamento de mérito, poderá
anular a referida Sessão prevista para 11.11.2020, medida esta com o potencial de ferir os
Princípios da Economicidade e da Duração Razoável do Processo.
11. Assim, deve-se reconhecer presentes os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in
mora", os quais autorizam o deferimento do pleito liminar de suspensão da APM de Origem.
12. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender a APM nº
7000217- 95.2019.7.12.0012 até o julgamento deste HC pelo Plenário do STM.
13. Oficie-se a autoridade inquinada coatora a fim de que preste as informações necessárias à
instrução do presente HC.
14. Após, sigam os autos para a PGJM.
15. Na sequência, retornem os autos conclusos(...)". Grifo nosso.

A autoridade apontada como Coatora prestou as informações requeridas (Evento 12).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo não conhecimento do writ (Evento 18), in verbis:

"(...) Não existe nenhuma irregularidade processual, valendo lembrar que o processo é
conduzido pelo juiz. O ilustre Defensor, ora impetrante, abriu mão de arrolar
testemunhas na fase processual pertinente, ônus que cabe exclusivamente à defesa
e, corretamente, foi excluído da defesa do réu. O réu estava indefeso.
A ordem não merece sequer ser conhecida, posto que o ilustre impetrante foi
corretamente excluído da defesa do processo. Seria o caso, inclusive, de ter se
consultado o defensor dativo para corroborar a impetração, posto que assinada por quem foi
destituído dos autos.
Posto isso, somos de parecer que a ordem sequer seja conhecida. (...)". Grifo nosso.

O Plenário do Superior Tribunal Militar, em Sessão Virtual de 7 a 10/12/2020, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do presente Habeas Corpus impetrado em favor do ex-Soldado do Exército
LEANDRO MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar a liminar concedida, para que seja dado seguimento à

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
Ação Penal Militar nº 7000217-95.2019.7.12.0012.

Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, acolheram,
parcialmente, a preliminar formulada pela PGJM, para conhecer do presente writ apenas no que se refere à
extinção da APM nº 7000217- 95.2019.12.0012, por falta de condição de prosseguibilidade.

O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhou o voto majoritário, entretanto, com a ressalva de
seu entendimento de que o Ilustre Magistrado a quo deveria ter representado à Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública da União, pois com a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a
DPU, este encargo - de defesa dos hipossuficientes - não pode ser delegado, e ocorrendo a delegação e/ou
mesmo substituição por desídia, deverá a DPU arcar com os custos.

Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, que não conheceram do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-Soldado do Exército LEANDRO
MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar a liminar concedida, para que seja dado seguimento à Ação Penal
Militar nº 7000217-95.2019.7.12.0012.

O Ilustre Ministro Relator, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, apresentou declaração de voto, conforme
contido no evento 36. Por seu turno, o Ilustre Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ apresentou
Declaração de Voto.

Em decorrência, o presente feito me foi distribuído para elaboração de Acórdão.

É o Relatório.

VOTO

No caso em análise, há de ser acolhida a preliminar suscitada pela PGJM pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus.

Nos termos do contido no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder:

O aludido Remédio Constitucional tem como bem jurídico protegido a liberdade de locomoção, restringida
ou ameaçada por ordem ilegal ou abuso de poder.

Nos termos do contido no art. 470 do CPPM, a legitimidade ativa para a impetração do Habeas Corpus é
conferida, em regra, a qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público
Militar, sendo que, o pedido será rejeitado se o paciente a ele se opuser:

Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de
outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de
ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer
dos motivos previstos no art. 467.

Rejeição do pedido
§ 1º O pedido será rejeitado se o paciente a ele se opuser

Inicialmente, verifica-se dos autos que o presente Habeas Corpus foi impetrado por terceiro, Dr. JOÃO
THOMAS LUCHSINGER, mesmo que na condição de Defensor Público da União, considerando que a defesa do
paciente foi regularmente conferida ao defensor dativo, o Advogado Dr. PAULO CESAR DE SOUSA ARAÚJO -
OAB/AM nº 12.216 (APM, Evento 95).

Especificamente em relação à impetração de Habeas Corpus por terceiros, a Segunda Turma do Supremo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
Tribunal Federal firmou o entendimento pelo não conhecimento do remédio constitucional quando o
impetrante não integra a defesa técnica constituída.

Como muito bem observado pelo Ministro Edson Fachin, no julgamento do HC 159.995 AgR:

"(...) não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade
da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva,
quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a
legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que
tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da
defesa técnica a prioritária escolha do se e do quando no que toca à submissão de
determinada matéria ao Estado- Juiz. (...)". Grifo nosso.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT
IMPETRADO POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO
TRIBUNAL PLENO. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus
constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do
paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita
legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é
cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado
que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão
diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional,
poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se
compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 159995 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 02-05-2019 PUBLIC 03-05-2019). Grifo nosso.

"HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO
AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTE QUE JÁ CONSTITUIU COMO SEUS
MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA -
INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º,
DO RISTF - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL - DOUTRINA -
PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS"
OBJETIVANDO QUESTIONAR DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE
DENEGA PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA A CARGO ELETIVO - INEXISTÊNCIA, EM TAL
PROCEDIMENTO DE ÍNDOLE ELEITORAL, DE QUALQUER DANO, ATUAL OU POTENCIAL, AINDA
QUE REMOTAMENTE, À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - PRECEDENTES -
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA FORMULAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A
ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1891, DA DOUTRINA BRASILEIRA DO "HABEAS CORPUS" -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - HC 161797 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019). Grifo
nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O WRIT NÃO
CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO TRF E DE
QUALQUER MOVIMENTO GREVISTA POR PARTE DE MAGISTRADOS. VIA IMPRÓPRIA. 1. O largo
espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção
ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor dele, de modo que a
iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente
constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do
paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, "atropelem" a
estratégia defensiva. Precedentes. 2. No presente caso, militam em favor da paciente
ora indicada, e das demais pessoas implicadas nos processos mencionados,
causídicos por elas próprios eleitos, de modo que não se cogita de ausência de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa
defesa. Logo, a "legitimação universal" ativa, de natureza subsidiária, não tem
lugar. Precedentes. 3. O pedido de reconhecimento da ilegalidade de qualquer movimento
grevista por parte de magistrados e de Resolução de Tribunal Regional Federal que tenha
fixado a obrigatoriedade da certificação digital dos advogados não comporta a mais remota
possibilidade de ameaça ou coação à liberdade individual de ir e vir que possa justificar a
concessão da ordem em Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 158379 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018). Grifo
nosso.

Dessa forma, a legitimação ativa universal para impetração do Habeas Corpus não é irrestrita, não
devendo ser conhecido o presente remédio constitucional interposto por terceiro, principalmente pelo fato
de que há defesa técnica constituída em favor do paciente, a quem cabe, prioritariamente, a escolha da
melhor estratégia de defesa.

Ademais, no caso, não obstante as supostas nulidades narradas pelo impetrante, não se evidencia dos
autos nenhuma ordem ilegal ou abuso de poder praticado pelo juízo de primeiro grau, capaz de restringir ou
de ameaçar a liberdade de locomoção do paciente.

A decisão que declarou o réu indefeso, em virtude de o defensor constituído deixar de promover a
efetiva defesa de mérito do acusado, na sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2020, ora atacada
pela via do Habeas Corpus, não padece de qualquer ilegalidade e decorre, única e exclusivamente, da
diligência empreendida pelo juízo de primeiro grau para sanar possível nulidade processual, tendo o juiz,
inclusive, antes de decidir pela nomeação de um defensor dativo, diligenciado para que fosse nomeado novo
defensor pela Defensoria Pública da União e notificado o acusado de que a nomeação de advogado da
sua confiança poderia ser feita a qualquer tempo.

Cabe ressaltar que a decisão que declarou o réu indefeso, tem por antecedente, ainda, o fato de a defesa
ter deixado de arrolar testemunhas ou de se manifestar a respeito de eventual impossibilidade, na fase
processual pertinente, art. 457, §4º, do CPPM, ônus que cabia exclusivamente ao defensor então constituído
e ora impetrante:

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(...)
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado, realizando-se em
dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o
interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas,
até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro de
cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo conselho, ouvido o Ministério Público.

A decisão do juízo de primeiro grau encontra respaldo, ainda, no Enunciado nº 523 da Súmula do STF,
considerando que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta:
Enunciado nº 523 da Súmula do STF:
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu".

Ademais, o CPPM, no § 2º, do art. 70, é expresso em determinar que o juiz deverá nomeará defensor
dativo ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro,
de sua confiança:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a

Identificação do acusado
Art. 70. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros
qualificativos não retardará o processo, quando certa sua identidade física. A qualquer tempo,
no curso do processo ou da execução da sentença, far-se-á a retificação, por termo, nos autos,
sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
(...)
Defensor dativo
§ 2º O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o direito
de, a todo o tempo, constituir outro, de sua confiança.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou em abuso de poder na decisão que, diante da situação
fática, reconhece o réu indefeso, pela ausência de efetiva defesa de mérito do acusado na sessão de
julgamento, supervenientemente, ao fato de a defesa ter deixado de arrolar testemunhas ou de se
manifestar a respeito de eventual impossibilidade, na fase processual pertinente.

Devendo ser ressaltada, ainda, a diligência do juízo de primeiro grau na nomeação de defensor dativo ao
acusado, diante da ausência de manifestação da Defensoria na nomeação de novo defensor e do próprio
acusado em constituir advogado de sua confiança.

Diante da ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, verifica-se que as inúmeras nulidades
apontadas pelo impetrante podem ser passíveis de impugnação pela via recursal própria, e não por meio da
via heroica da Habeas Corpus, o que demonstra a inadequação da via eleita. Nesse sentido, em situações
como as ventiladas nos autos, tanto o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, como a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do Habeas Corpus, passou a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR
EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA,
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão monocrática
de Ministro de Tribunal Superior. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso
de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido, revogada
a liminar deferida.
(STF - HC 160807, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-
2019)."grifo nosso"

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ
ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO. NULIDADE. INGRESSO DE
POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar foram
debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 112.633/BA. Desse modo,
o pedido aqui apresentado constitui mera reiteração, razão pela qual não deve ser conhecido.
3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de
probabilidade delitiva.
4. Neste caso, a existência de informações preliminares obtidas por meio de denúncias, além
das diligências que resultaram na prisão do ora paciente na posse de substância entorpecente
e das armas de fogo, retirando do fato qualquer mácula capaz de ensejar o reconhecimento de
nulidade do procedimento policial.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 546.388/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Grifo nosso.

Portanto, a demonstração da ilegalidade ou abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da
justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o exame aprofundado de provas é inadmissível
no âmbito processual do aludido remédio constitucional, considerando que sua impetração pressupõe que a
aludida ilegalidade ou abuso de poder deva ser tão flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, sem
maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, o que, evidentemente, não é o caso
dos autos.

Diante da ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, não
merece ser conhecido o presente Habeas Corpus.

DA ALEGADA FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Diante da decisão do Plenário pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, ocorreu divergência, no
tocante à existência ou da inexistência de uma condição de prosseguibilidade da ação penal, em decorrência
do licenciamento do acusado do serviço ativo.

O paciente foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 1º de dezembro de 2019, conforme
informações prestadas pelo 2
o Grupamento de Engenharia (APM, Evento 32).

Em que pesem os Ilustres Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
terem acolhido, parcialmente, a preliminar formulada pela PGJM, para conhecer do presente writ apenas no
que se refere à extinção da Ação Penal, por falta de condição de prosseguibilidade, a maioria do Plenário
deste Tribunal decidiu de forma diversa.

Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, que não conheceram do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-Soldado do Exército LEANDRO
MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar a liminar concedida, para que seja dado seguimento à Ação Penal
Militar nº 7000217-95.2019.7.12.0012.

A corrente vencedora, à qual me filio, firmou entendimento no sentido de que a interpretação sistemática,
dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c∕c o art. 187 do Código Penal Militar e
do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, indica, como condição de procedibilidade, que o status de militar
do agente é pressuposto unicamente para o recebimento da denúncia, sem estabelecer qualquer condição
de prosseguibilidade após essa fase processual, razão pela qual, uma vez iniciada a ação penal, eventual
licenciamento ou desincorporação do militar não cria empecilho à regularidade da persecução, em
observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a

Nesse sentido, o professor Renato Brasileiro de Lima aduz que as condições da ação (ou condições de
procedibilidade) não se confundem com condições de prosseguibilidade. A Condição de procedibilidade é
uma condição que deve estar presente para que o processo penal possa ter início, enquanto a condição de
prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do processo que deve,
necessariamente, ser implementada para que o processo possa seguir seu curso normal (Manual de
Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):

"(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade. Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar
presente para que o processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a
prática de crime de lesão corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que
a representação é uma condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não
será possível o oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88
da Lei 9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do processo.
Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser implementada
para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é aquele constante
do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que a doença mental
do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o acusado se
restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez mental no caso
de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do processo; sem o seu
implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo normalmente, o que é
denominado pela doutrina "crise de instância" (...)".

Nesse viés, cabe destacar a doutrina do ilustre Professor Júlio Fabbrini Mirabete ao estabelecer que as
condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, e têm caráter processual e
se atêm somente à admissibilidade da persecução penal, exigindo, assim, uma condição especial para a
admissão da ação penal, além das condições gerais da ação (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000.
p. 107/108):

"(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas. As condições de procedibilidade são as que
condicionam o exercício da ação penal, têm caráter processual e se atêm somente a
admissibilidade da persecução penal. Exigida uma condição especial, a admissão da ação
penal, além das condições da ação (gerais), depende dessa condição específica. São condições
de procedibilidade a entrada do agente no território nacional no caso de crime praticado no
exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a requisição do Ministro da Justiça nos crimes contra a honra
previstos no Código Penal contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo
estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a representação do ofendido em determinados
crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc., do CP), o trânsito em julgado da sentença
que anula o casamento, no crime definido no artigo 236 etc. O STJ já entendeu que é também
condição de procedibilidade o trânsito em julgado da sentença em que ocorreu falso
testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito policial e ação penal contra o autor
desse delito. As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou
sobre o processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são
reconhecidas pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do
ofendido, por exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do
processo (ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal,
que deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.".

Tendo como premissa o conceito e a definição, pela doutrina, das condições da ação (ou condições de
procedibilidade) e a das condições de prosseguibilidade, passemos à análise da mens legis estabelecida pelo
Código de Processo Penal Militar e pelo Código Penal Militar para a configuração e para a persecução penal
do crime de deserção.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do CPM revela que a condição de militar da ativa constitui
elementar do delito de deserção, até mesmo porque, tratando-se de crime propriamente militar, somente o
militar em serviço ativo pode praticá-lo:

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.

A deserção prevista do art. 187 do CPM é crime formal por excelência, porquanto se configura com a
ausência pura e simples do militar do serviço ativo nas Forças Armadas, além do prazo estabelecido em lei,
rompendo-se, por consequência, os laços e deveres militares que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço de
pronto aprestamento para a defesa da País, da garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da garantia da lei e da ordem.

Os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar estabelecem que:

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991)
Inspeção de saúde

§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação
dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)

Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça
estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O
Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)

Assim, após a consumação do delito, o desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado
deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído ao
serviço ativo e, em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e
do processo, sendo os autos arquivados e, uma vez reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade,
ou procedida à reversão da praça estável, o Juiz Federal da Justiça Militar deverá dar vista, por cinco dias, ao
MPM para oferecimento da denúncia.

Verifica-se, dessa forma, que a exegese dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do CPPM estabelece que o ato de
reinclusão ou reversão ao serviço ativo, onde o desertor volta a ostentar a condição de membro das Forças
Armadas, é uma condição de procedibilidade, que condiciona o exercício da ação penal militar, têm caráter
processual e se atêm somente à admissibilidade da persecução penal para o oferecimento da denúncia,
exigindo, assim, uma condição especial para a admissão da ação, além das condições gerais.

Uma vez satisfeita a condição de procedibilidade para que o processo penal possa ter início com o
oferecimento da denúncia, que é a condição de militar da ativa do desertor, tanto a norma penal como a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
norma processual penal militar, não estabelecem qualquer outra condição de prosseguibilidade que deva ser
necessariamente implementada para o prosseguimento do processo.

Há que se ater, ainda, que o CPM adotou, em seu art. 5º, igualmente ao Código Penal comum (art. 4º), a
Teoria da Atividade, que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja
o do resultado.

A definição do tempo do crime é relevante para a definição da norma penal a ser aplicada. Nos termos do
art. 5º, considera-se praticado o delito de deserção, previsto no art. 187, no momento da ação, quando o
agente era militar.

Por seu turno, praticado o delito de deserção, pelo princípio da obrigatoriedade, estando presentes os
requisitos legais, no caso, a condição especial de procedibilidade, de ser o réu militar da ativa, o MPM está
obrigado a proceder à persecução criminal, com o oferecimento da denúncia para que o processo seja
iniciado, não cabendo ao MPM qualquer juízo de conveniência ou oportunidade e, uma vez iniciada a ação,
pelo princípio da indisponibilidade da ação penal, o MPM não poderá desistir dela (art. 32, CPM), razão pela
qual, à mingua de qualquer condição de prosseguibilidade legalmente estabelecida, deve o processo seguir
o seu curso normal até a efetiva prestação jurisdicional, sob pena de se criar causa impeditiva da
persecução penal não prevista em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, deve ser observado que as causas de extinção da punibilidade encontram-se elencadas no art.
123 do CPM:

Causas extintivas
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II - pela anistia ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição;
V - pela reabilitação;
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, elemento
constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a êste. Nos crimes conexos, a
extinção da punibilidade de um dêles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena
resultante da conexão.

Mesmo que as causas elencadas no art. 123 não sejam taxativas, temos que, entre causas de extinção da
punibilidade previstas no CPM, não se vislumbra a hipótese de extinção com a perda do status de militar do
agente (licenciamento ou desincorporação), não sendo permitido, assim, ao magistrado, criar nova causa
extintiva de punibilidade não prevista em Lei, sob pena de incorrer em exacerbado ativismo judicial e ofensa
ao princípio da separação e independência dos Poderes previsto no art. 2º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

Há que se observar, ainda, que o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM revela o
estabelecimento de uma condição de procedibilidade para o exercício da persecução criminal, sem fazer,
como não poderia ser diferente, menção a qualquer condição de prosseguibilidade:

Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para a
praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.".

Sendo assim, os citados dispositivos legais demonstram que o legislador ordinário, ao definir o crime e o
rito processual a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como
condição de procedibilidade, para o oferecimento da Denúncia, a condição de militar da ativa. Ao mesmo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição de prosseguibilidade que deva ser
necessariamente implementada para o prosseguimento do processo.

Não há que se falar aqui em esquecimento ou omissão do legislador, uma vez que ele, quando quis
estabelecer uma condição de prosseguibilidade, o fez expressamente, no mesmo diploma legal, para o
prosseguimento da ação penal no caso do delito de deserção consumado por Oficial, conforme estabelecido
no § 4º do artigo 454 do CPPM, uma vez que, consumado o delito de deserção por Oficial, o Juiz Federal da
Justiça Militar receberá a Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura
ou sua apresentação voluntária:

Lavratura do termo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991).

Remessa do termo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-
se ou ser capturado, até decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991).

Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-
los e dar vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o
arquivamento, ou que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver
sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Incluído pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991).

§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
"grifo nosso"

Não obstante o fato de o Oficial não perder a condição de militar durante o transcurso do processo de
deserção, verifica-se que o legislador ordinário, quando quis entalecer uma condição de prosseguibilidade
para o delito de deserção no CPPM, o fez de forma expressa, como no rito procedimental dos delitos de
deserção de Oficiais, ao condicionar o prosseguimento da ação penal, após o recebimento da denúncia, a
captura ou apresentação voluntária do desertor.

Assim, torna-se evidente, quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, a
configuração do "silêncio eloquente" do legislador ordinário, a afastar a ideia de que houve omissão, visto
que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer.

A distinção entre o processamento do delito de deserção para Praças e Oficiais resta evidenciada ainda,
no Livro II, Título II, Capítulos I, II e III, do CPPM, que tratam, respectivamente, das normas gerais da
deserção, do processo especial de deserção de Oficial e do processo especial de deserção de Praças.

Caso o legislador ordinário quisesse tratar o processo especial de deserção de Oficial e Praças com o
mesmo rito, incluindo a aludida condição de prosseguibilidade, teria unificado os procedimentos, e não teria
destinado Capítulo próprio para cada processo especial, o que denota, novamente, o seu "silêncio
eloquente".

Assim, o silêncio da lei processual penal militar a respeito da condição de prosseguibilidade não é casual,
mas eloquente e proposital.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, em
voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, "só se aplica a analogia, quando, na lei,
haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio
que traduz que a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto,
aí o emprego da analogia." (STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
04/06/1991, DJ 28-06-1991 PP-08907 EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340).

Dessa forma, o status de militar do agente é pressuposto unicamente para o recebimento da denúncia,
inexistindo na norma processual penal qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase processual,
razão pela qual, uma vez iniciada a ação penal, eventual licenciamento ou desincorporação do militar, não
cria empecilho à regularidade da persecução criminal.

Corroborando com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reinclusão é condição de
procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória, mas não há qualquer
previsão legal de que essa configure obstáculo à prosseguibilidade do feito
executório regularmente processado. Assim, é possível o desertor responder ao
processo penal militar de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado
pela Administração Castrense durante o curso do processo judicial. Recurso rejeitado.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000656-44.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020)."grifo nosso"

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. NOVA
DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA. I - A posição majoritária desta
Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a prosseguibilidade da
Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Precedentes do STM. II - O afastamento do serviço militar em razão de nova deserção após
o recebimento da Denúncia não prejudica a ação penal pelo crime em apreço. III - Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes
e de Nulidade nº 7000561-14.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação:
07/12/2020)."grifo nosso"

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é
pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória.
Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação
do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento
do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000533-46.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
13/11/2020). Grifo nosso.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 187 CPM. CRIME DE DESERÇÃO. LIMINAR CASSADA POR
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR MAIORIA. FALTA DE CONDIÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Pleito de
ausência de condição de prosseguibilidade para a execução da pena ou implementação de
sursis originários de crime de deserção, suscitados pela Defensoria Pública da União, tendo em
vista que o Réu foi licenciado das fileiras do Comando do Exército. II. Inexiste, na
legislação adjetiva castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento
do Feito em virtude de licenciamento do Réu. III. Tal situação não impede o
prosseguimento do Feito perante a JMU, porquanto o Réu era militar no momento
do fato delitivo, considerando "neutro o fato de o autor estar licenciado". IV.
Denegada a concessão da Ordem por ausência de previsão legal. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000337-76.2020.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de
Publicação: 15/10/2020). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE VERIFICADA POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
TESE MAJORITÁRIA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 12 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A posição majoritária
deste Tribunal Militar se inclina no sentido de que, para o processamento do
Acusado do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar - deserção -, é
suficiente que o Réu ostente a qualidade de integrante das Forças Armadas por
ocasião do recebimento da Denúncia, consoante o disposto na Súmula 12 editada
por este STM. II - O entendimento majoritário desta Corte Castrense se encontra de
acordo com a inteligência estabelecida pelo Pretório Excelso, ex vi do HC
182.122/RJ. III - Não acolhimento da tese defensiva de ausência de condição de
procedibilidade da Ação Penal Militar. Desprovimento. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000250-23.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação:
26/08/2020). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO APÓS A INSTAURAÇÃO
DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. PRESENÇA.
COMPETÊNCIA DO ESCABINATO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO
MAJORITÁRIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 3 DO STM. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Exceto nas hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o
licenciamento da Força não obstaculiza o prosseguimento do processo de deserção,
uma vez que a condição de militar do réu é exigida tão somente por ocasião da
instauração da ação penal. A perda do status de militar, durante a tramitação do
processo, não afasta a competência do escabinato para o processamento e o
julgamento do desertor. Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada,
por maioria. O dolo do agente de se afastar de sua Unidade Militar, sem autorização, foi
devidamente comprovado no acervo probatório carreado aos autos. A hipótese se enquadra no
tipo penal previsto no art. 187, caput, do CPM. Não se vislumbra o estado de necessidade, pois
era exigida conduta diversa por parte do desertor. Meras alegações pessoais, desprovidas de
provas, não configuram a referida excludente de culpabilidade. Apelação desprovida por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000181-88.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de
Publicação: 29/09/2020). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINARES. DPU.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MPM.
NULIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE A ATA E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIMIE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O desligamento
do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação penal, não cria
empecilho à regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
sentença condenatória correspondente, em observância à Teoria da Atividade
adotada pelo Código Penal Militar. Preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por maioria. 2. Preliminar de nulidade,
suscitada pelo MPM, apontando contradição entre a Ata de Julgamento e o dispositivo da
Sentença. Entendimento pacífico da Corte pela concessão do sursis no caso de condenação de
Réus já licenciados pela prática do crime de deserção. Há casos em que, no andamento de
uma execução provisória da pena, o Magistrado pode decidir, mesmo antes do trânsito em
julgado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não foi demonstrada a ausência de
exigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do estado de necessidade
exculpante. Inteligência da Súmula nº 3 do STM. Precedentes. 4. Comprovadas a autoria e a
materialidade do delito. 5. Apelo desprovido. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000180-06.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 23/09/2020). Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO EM TESE FIRMADA
NO JULGAMENTO DE IRDR. RECURSO QUE VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Não merece provimento o
recurso defensivo uma vez que não trouxe nenhuma tese ou fatos novos capazes de alterar a
decisão monocrática exarada por este Relator, e objetiva, apenas, rediscutir a matéria já
exaustivamente debatida por este Tribunal no julgamento do IRDR nº na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, qual seja: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas". Decisão por maioria. Caso o apelante venha a ser licenciado no curso da
Ação Penal, como ocorreu no caso dos autos, em nada deve alterar o andamento
processual. O entendimento dessa Egrégia Corte Castrense, ainda que majoritário, é
que se deve observar o status de militar da ativa apenas no momento da prática
delitiva. (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7001400-73.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação:
25/05/2020). Grifo nosso.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PERSECUÇÃO EXECUTÓRIA CONTRA O PACIENTE. PERDA DO
STATUS DE MILITAR DO DESERTOR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS. POLÍTICA
CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. O licenciamento do
desertor das fileiras das FFAA não fulmina a pretensão estatal em efetivar a
execução da pena, sobretudo porque, ao tempo do cometimento do ilícito,
encontravam-se satisfeitos todos os requisitos para a persecutio criminis. 2. A
condição de militar do réu é exigida apenas e tão somente no momento da
instauração da ação penal. A legislação castrense não determina a manutenção do
status de militar para a continuidade da ação, até o seu término, incluída a fase de
execução da pena, nos crimes propriamente militares. 3. Contudo, como demonstrado
nestes autos, quando o desertor é licenciado do serviço ativo de uma das Forças Armadas,
readquirindo, por conseguinte, a condição de civil, deve lhe ser concedido o benefício da
suspensão condicional da pena por motivo de política criminal. 4. Habeas Corpus conhecido.
Ordem parcialmente concedida. 5. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas
Corpus nº 7001333-11.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 06/02/2020). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DO STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. APELO PROVIDO. MAIORIA. 1. O
licenciamento do Acusado não impede o prosseguimento da Ação Penal Militar. As
causas de extinção da punibilidade encontram-se previstas no art. 123 do CPM.
Entre elas, não há a hipótese da perda do status de militar, não sendo permitido a
este Órgão Julgador criar nova causa extintiva. 2. Não há súmula ou qualquer outro
dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de
prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do
CPM. 3. Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000989-30.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019). Grifo nosso.

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO
MILITAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Em observância à
Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido
excluído ou licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação
Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o
crime de deserção. 2. A ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada e, nessa situação, a legislação penal militar tutela os pilares básicos
das Forças Armadas, sendo vedado estabelecer outras condições de procedibilidade
e de prosseguibilidade distanciadas da lei. Embargos Infringentes conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000854-18.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. Hipótese em que o Juízo de origem extinguiu, sem resolução
de mérito, processo de Acusado incurso nas penas do art. 187 do CPM, em face deste não
mais ostentar a condição de militar da ativa. Preliminar, suscitada de ofício, de não
conhecimento do Apelo, por não mais subsistir uma das condições essenciais da própria Ação
Penal Militar a que se refere, qual seja, a da legitimidade passiva ad causam. A perda do
status de militar da ativa não impede o prosseguimento da Ação Penal Militar pela
prática do crime de Deserção. Preliminar, suscitada pelo MPM, em que argui a
incompetência do Juiz Federal Substituto para, monocraticamente, proferir a Decisão
guerreada. O Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar o Acusado, o que, em princípio, reclama a declaração da sua nulidade
com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM. Reconhecimento da competência do Conselho
Permanente de Justiça na espécie, com determinação de baixa dos autos à instância de origem
para prosseguimento do feito. Rejeição da 1ª Preliminar, por maioria. Acolhimento da 2ª
Preliminar, por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000454-
04.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
03/09/2019, Data de Publicação: 19/09/2019). Grifo nosso.

Deve ser ressaltado que a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal se
orienta no sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior
exclusão do agente do serviço das Forças Armadas para fins de prosseguimento da instrução penal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção
(CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo,
portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente
na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 146355 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). Grifo
nosso.

Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO
(CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO
SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código
Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149b04a3a
serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 152740 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019). Grifo
nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de
deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo
despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças
armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro
grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à
recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao
afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação
inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da
impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF - HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020). Grifo nosso.

No mesmo sentido, destacamos os seguintes julgados do STF, todos da lavra do Ministro Alexandre de
Moraes: HC 148992 AgR (1ªT), HC 146355 AgR (1ªT), HC 167640 AgR (1ªT), HC 168390 AgR (1ªT), HC
173337 AgR (1ªT).

Diante do exposto, não conheço do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-Soldado do Exército
LEANDRO MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar a liminar concedida, para que seja dado seguimento à
Ação Penal Militar nº 7000217-95.2019.7.12.0012.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2020 17:24:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c97764e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000775-05.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: LEANDRO MOREIRA DA COSTA, ex-Sd Ex.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12º CJM.
IMPETRANTE: Dr. JOÃO THOMAS LUCHSINGER, DEFENSOR PÚBLICO DA
UNIÃO.
VOTO VENCIDO
Faço o presente Voto vencido, para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e 9°
do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Durante a Sessão de Julgamento virtual, o Plenário do STM, em Sessão Virtual de 7
a 10.12.2020, por maioria, não conheceu do presente Habeas Corpus (HC)
impetrado em favor do ex-Sd Ex LEANDRO MOREIRA DA COSTA, de modo a cassar
a liminar concedida, para que seja dado seguimento à Ação Penal Militar (APM)
7000217-95.2019.7.12.0012.
O Impetrante, mediante o presente "writ", pretendia a concessão de ordem para
anulação da APM nº 7000217-95.2019.12.0012: 1) a partir da Decisão do Juízo "a
quo" que o afastou da defesa dos interesses do Paciente; 2) em razão do
indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas; 3) por suposta incompetência
da JMU; e 4) por imparcialidade do Juízo.
Pleiteava, também, a concessão da ordem a fim de: 1) extinguir a referida APM de
origem por falta de condição de prossegubilidade, em razão de o réu ter sido
licenciado das fileiras do Exército; 2) obter a declaração da extinção da
punibilidade virtual; e 3) riscar as expressões, por ele tidas como injuriosas na
Decisão motivadora do presente "writ".
Mediante o Parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, a PGJM manifestou-se pelo não conhecimento do presente HC, nos seguintes termos:
"(...) A ordem não merece sequer ser conhecida, posto que o ilustre impetrante foi
corretamente excluído da defesa do processo. Seria o caso, inclusive, de ter se
consultado o defensor dativo para corroborar a impetração, posto que assinada por
quem foi destituído dos autos (...)".
Nesse cenário, a Manifestação da PGJM foi, inicialmente, analisada.
Assistia parcial razão ao pleito da PGJM.
Consigna-se que a legitimidade ativa para a impetração de HC é induvidosamente universal.
Nessa senda, o art. 470 do CPPM prescreve o seguinte:
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de
outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de
ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer
dos motivos previstos no art. 467. (Grifo nosso.)
Logo, nada obstava que o ora Impetrante, embora afastado da defesa dos interesses do Paciente, interpusesse o
presente HC.
Todavia, quando resultar em presumível prejuízo para a Defesa ou para a sua estratégia, os pleitos
apresentados, por quem careça de procuração do Paciente, não devem ser conhecidos. Assim o STF tem decidido
em diversos julgamentos (p. ex, HC 69.889, Rel. Min. CELSO DE MELLO, publicado no DJ de 1.7.1993; HC

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2020 17:24:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c97764e
122.640, Rel Min Luiz Fux, publicado em 27.8.2014 no DJe-165).
Nessa senda, há matérias que foram apresentadas neste HC, mas não estão focadas na liberdade de locomoção
do Paciente, podendo malferir a estratégia de Defesa. Esta incumbência concentra-se, atualmente, no Advogado
Dr. Paulo Cesar de Sousa Araújo - OAB/AM nº 12.216 -, nomeado Defensor Dativo pelo Juízo "a quo".
Assim, os seguintes pedidos formulados pelo impetrante destoam daqueles permitidos na frágil elasticidade da
via eleita:
a) anular o processo:
- por violação da garantia constitucional da condução da defesa pelo defensor
natural;
- em face à natureza monocrática da decisão impugnada, subtraindo do CPJEx a
sua competência judicante;
- em face ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, antes mesmo do
prazo assegurado pelo § 4º do art. 457 do CPPM;
- por manifesta incompetência da JMU para processar e julgar o paciente, na
condição de civil e ex-militar;
- pela vedação da parcialidade pela autoridade coatora, com o seu afastamento do
processo;
b) decretar a extinção da punibilidade com o reconhecimento da prescrição
virtual; e
c) riscar as expressões injuriosas contidas no ato coator.
Os citados pleitos de anulação, formulados pelo Impetrante, deveriam ter sido
apresentados no momento processual adequado. Perante o Juízo a quo, para que
fossem decididos sem a supressão de instâncias e, se fosse o caso, enfrentados
mediante os recursos previstos no CPPM.
Logo, a análise anacrônica dos pedidos de concessão da ordem, em razão das
complexas nulidades apontadas pelo Impetrante, geraria : dilação probatória,
óbices ao exercício do contraditório pelo "Parquet" e a supressão de instância.
Inclusive, tornaria o writ sucedâneo de outros recursos, os quais deveriam ou
ainda poderão ser interpostos.
Portanto, a abordagem dessas caudalosas e deslocadas teses, além de ferir os
vetores base do HC, tem o sério potencial de prejudicar a estratégia da Defesa,
ora atuante no interesse do Paciente.
Ademais, o STF entende que, para o reconhecimento de eventual nulidade, mesmo
aquela absoluta, impõe-se a demonstração do prejuízo.
Nesse sentido, citam-se, entre outros feitos, o HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie, julgado em 22.3.2005 e o RHC- Agr 172.854 AgR, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJE de 28.11.2019
Nessas decisões, a alegação de nulidade, relativa ou absoluta, deve
essencialmente demonstrar o prejuízo. Trata-se da aplicação do dogma
fundamental "pas de nullité sans grief", o qual norteia a análise das nulidades.
Por essas razões, não merecem ser conhecidos, em sede da presente Ação, os
precitados requerimentos de concessão de ordem formulados pelo Impetrante.
Tratam-se dos itens "a", "b", "c", "e" e "f" do tópico "DO PEDIDO E DOS
REQUERIMENTOS FINAIS", constantes em sua Petição Inicial.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2020 17:24:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c97764e
Outrossim, o pleito de decretação da prescrição virtual (perspectiva ou antecipada) também não merece
conhecimento (Item "g" do tópico "DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS" - Petição Inicial). Esse tema
perfez Repercussão Geral, reconhecida pelo STF, quando do julgamento do RE 602.527 QO-RG / RS - RIO
GRANDE DO SUL, relatado pelo Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19.11.2009:
"EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva "em
perspectiva, projetada ou antecipada". Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em
virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que
hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo
criminal.".
Por fim, não se conhece do pedido de supressão de expressões tidas como injuriosas (Item "h" do tópico "DO
PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS" - Petição Inicial).
O CPPM e a Constituição Federal são bem claros ao dispor sobre o objeto do HC:
- CPPM:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
- Constituição Federal:
Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
Destarte, o único pleito proposto pelo Impetrante no interesse da liberdade de locomoção do Paciente LEANDRO
MOREIRA DA COSTA, ex-Sd Ev, o qual responde pelo crime militar de deserção, refere-se à questão da ausência
de condição de prosseguibilidade, tendo em conta o seu licenciamento das fileiras do Exército.
Ante o exposto, acolhia parcialmente a preliminar formulada pela PGJM, para conhecer o presente "writ" apenas
no que se refere à extinção da APM nº 7000217-95.2019.12.0012 por falta de condição de prosseguibilidade.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator